Tribunal: TJMT
Processo: 1025527-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025527-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), GILMAR INACIO WESSNER - CPF: 028.713.249-80 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALY CAVALCANTI MALEK HANNA - CPF: 017.061.722-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AGRICULTOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3a, DA LEI No. 11.101/2005 - PRECEDENTES DO STJ – ESSENCIALIDADE DOS BENS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

No caso dos autos, é possível constatar que as operações arroladas nas cédulas de crédito bancário contém cláusula expressa de garantia de alienação fiduciária e, portanto, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

A questão da essencialidade dos bens e manutenção da pretensa recuperanda na posse destes, deverá ser tratada nos autos do próprio processo de recuperação judicial. Tendo em vista que não houve qualquer deliberação na instância singela acerca da alegada essencialidade, resta impossibilitada a incursão no ponto, a fim de não incorrer em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por GILMAR INACIO WESSNER em face da decisão deste Relator que desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1002656-94.2020.8.11.0044, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de 1 (uma) plantadeira série 2134; 1 (um) trator modelo 8345R e 1 (um) trator modelo 7195J2, consubstanciados nas Cédulas de Crédito Bancário nos. 1192985/16, 1224845/16 e 1500098/17.

Em suas razões, o agravante aduz acerca do entendimento consolidado de que o produtor rural tem direito à recuperação judicial e que a apreensão dos bens em posse do produtor rural não se revela pertinente neste caso, uma vez que se deve analisar e auferir a essencialidade destes maquinários para as atividades empresariais do produtor.

Defende que, muito embora a própria lei no. 11.101/05 discorra sobre a não submissão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária aos efeitos concursais, o próprio c. Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a interpretação deste tema, mostrando que, quando demonstrada a essencialidade do bem, mesmo sendo gravado de alienação, deverá permanecer na posse da recuperanda, sob pena de inviabilizar o processo de soerguimento.

Assevera a aplicação do parágrafo único do art. 995, do CPC, pois, caso não seja concedida a tutela recursal por este I. Relator, para suspender a r. decisão agravada, o Agravante restará sem bens essenciais para a manutenção de sua atividade empresarial.

Assim, requer a concessão imediata da tutela recursal (in limine litis), tendo em vista que a manutenção dos efeitos da decisão agravada culminará na impossibilidade de exercício da colheita da safra de soja 20/21 do produtor rural, que por sua vez, resultará na iminente extinção da possibilidade de qualquer recuperação da atividade até o julgamento deste recurso.

Em juízo de retratação, seja conhecido e provido o recurso, revendo a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de conceder a liminar pleiteada.

Na eventualidade de se entender não ser o caso de juízo de retratação, requer-se seja o presente agravo submetido à apreciação do Órgão Colegiado, e provido para anular a decisão que permitiu a busca e apreensão (ID 75881974).

Contrarrazões da parte agravada (ID 80278965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃOCOM PEDIDO DE LIMINAR, formulado por BANCO JOHN DEERE S/A em face de GILMAR INACIO WESSNER, aduzindo que efetuou um negócio jurídico com a parte requerida, atinente a 03 (três) cédulas de crédito bancário, para aquisição dos seguintes maquinários: Cédula 1192985/16: 1 (UMA) PLANTADEIRA MARCA JOHN DEERE, SÉRIE 2134 - 30 LINHAS, CHASSI NR/SÉRIE - 1CQ2134AEF0105147; ANO DE FABRICAÇÃO 2015; Cédula 1224845/16: 1 (UM) TRATOR MARCA JOHN DEERE, MODELO 8345R; CHASSI - 1BM8345RVFS000102; Cédula 1500098/17: 1 (UM) TRATOR MARCA JOHN DEERE, MODELO 7195 J; CHASSI - 1BM7195JEGH001831.

Aduz que após diversas tentativas para receber o valor discutido, não obteve êxito, tendo ajuizado a demanda e requerido, liminarmente, a ordem de busca e apreensão dos bens alienados.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu liminarmente a busca e apreensão dos bens descritos na inicial, onde estiverem, devendo serem depositados em mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do bem, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969).

Irresignada, a parte requerida interpôs agravo de instrumento, para o fim de reformar a r. decisão recorrida, tendo restado cabalmente demonstrada a impossibilidade de prosseguimento da ação expropriatória em face do agravante, a um, tendo em vista que os agravantes possuem o processo de recuperação judicial sub judice, na iminência de ter seu procedimento restabelecido pelo c. STJ, tendo em vista o posicionamento unânime da Corte Superior que abarca a tese do acesso do produtor ao instituto recuperacional, a dois, ante a competência exclusiva do juízo recuperacional para tratar sobre atos que visam a expropriação de patrimônio dos recuperandos, a três, levando em consideração a clara e intuitiva essencialidade que circunda sobre os bens objeto deste recurso.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA DE MAQUINÁRIOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3a, DA LEI No. 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.”

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno para anular a decisão que permitiu a busca e apreensão.

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, IV, do CPC/15, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Tal entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

O caso em questão já conta com entendimento sedimentado na Corte Superior, o que possibilita seu julgamento monocrático.

Antes de adentrar ao mérito, convém tecer algumas considerações.

A parte agravante Gilmar Inácio Wessner, juntamente com Karine Becker Wessner, Aloisio Wessner e Maria de Lourdes Wessner, autodenominado “Grupo Wessner”, ajuizou a Ação de Recuperação Judicial no. 1000244-93.2020.811.0044, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, requerendo o deferimento do processamento da recuperação judicial, nomeando administrador judicial e a determinação de dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício normal de suas atividades; a suspensão de eventuais ações e execuções contra os empresários requerentes, a intimação do Ministério Público do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, oficiando ainda a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como expedição do edital nos termos do § 1o do artigo 52 da Lei no 11.101/2005.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso, entendendo presentes os requisitos legais (arts. 47, 48 e 51, da Lei no 11.101/2005) e verificada a “crise econômico-financeira” da devedora, deferiu o processamento da recuperação judicial dos empresários rurais Gilmar Inácio Wessner, Karine Becker Wessner, Aloisio Wessner e Maria de Lourdes Wessner, determinando que os recuperandos, conforme previsão do artigo 53 da referida lei, apresentem, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, o plano de recuperação, sob pena de convolação em falência.

Irresignados, alguns credores interpuseram os recursos de agravo de instrumento nos. 1011083-18.2020.811.0000 e 1010080-28.2020.811.0000, pugnando pelo seu provimento, para que seja indeferido o processamento do pedido de recuperação judicial dos Agravados.

Ambos os recursos foram providos, à unanimidade pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, para indeferir o pedido de recuperação judicial dos requerentes, ao entendimento de que, para pleitear sua recuperação judicial, o produtor rural deve estar inscrito como empresário na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, condição não constatada no caso.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, em ambos os recursos de agravo de instrumento, ao argumento de que o acórdão está contrariando a interpretação sistêmica dos arts. 1.o, 2.o, 48, § 2o e 51, da Lei no. 11.101/05 e dos arts. 966, 970 e 971, todos do Código Civil, destoando-se, e muito, de diversos precedentes que tratam da idêntica matéria nos Tribunais de Justiça Estaduais (propositura de recuperação, pelo produtor rural, com inscrição há menos de 02 anos em órgão mercantil).

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, a Vice-Presidência deste Tribunal deferiu o pleito tão somente para impedir a continuidade dos atos constritivos (arresto e remoção) dos processos no. 1001618-47.2020.8.11.0044, em trâmite na 1.a Vara Cível na Comarca de Paranatinga-MT, no. 1001377-73.2020.8.11.0044, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, no. 1003009-34.2020.8.11.0045, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no. 1003008-49.2020.8.11.0045, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e, por fim, no. 1001054-68.2020.8.11.0044, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga.

Satisfeitos os pressupostos processuais, a Vice-Presidência ratificou o efeito suspensivo e deu seguimentos aos recursos, remetendo-os à Corte Superior, encontrando-se pendente de julgamento.

Como se vê, ao contrário do que alega a parte agravante, a questão atinente ao processamento da recuperação judicial não conta com decisão definitiva, o que impede dizer que jaz jus às benesses da Lei no. 11.101/2005.

Lado outro, ainda que tenha reconhecido o seu direito à recuperação judicial, certo é que o presente recurso não comporta provimento, vez que os argumentos trazidos pela empresa agravante, estão destoados do preceito legal.

Verifica-se dos autos que os créditos decorrentes dos Contratos de Cédula de Crédito Bancário de nos. 1192985/16, 1224845/16 e 1500098/17 estão garantidos por Alienação Fiduciária (ID 43065232 a 43065691 dos autos de origem), o que faz com que, de fato, não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, conforme exceção prevista no § 3o do art. 49, da Lei no 11.101/2005.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor (EDcl no REsp 1412529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Já é assente no STJ que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial:

“AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. BENS OFERECIDOS EM GARANTIA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005). 2. Não ocorrência, na hipótese, de peculiaridade apta a recomendar o afastamento circunstancial da regra, porquanto não demonstrado que o objeto da busca e apreensão envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no CC 128.658/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 06/10/2014)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1o DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Ademais, a lei expressamente determinou que os créditos não se submetem ao plano de recuperação judicial prevista na LRJ e a questão se apresenta de uma forma bastante singela.

No contrato de alienação fiduciária, de bens móveis ou imóveis, o devedor fiduciário mantém tão somente a posse direta, enquanto que o domínio e a posse indireta ainda continuam em poder do agente financiador, o credor fiduciário.

A lei em comento não deixa dúvida: em se tratando de contrato de alienação fiduciária, o § 3o, do artigo 49, da Lei no. 11.101/2005, previu expressamente que, em tais situações, os créditos do agente financiador não integram a relação que devem integrar o plano de recuperação judicial.

O contrato de alienação fiduciária é instrumento que serve de título para a constituição da propriedade fiduciária, a qual consubstancia a garantia real da obrigação assumida pelo alienante (devedor fiduciante) em prol do adquirente (credor fiduciário), que se converte automaticamente em proprietário e possuidor indireto da coisa até a extinção do pacto principal pelo pagamento total do débito.

Assim, em decorrência da transmissão da propriedade, é assegurado ao proprietário fiduciário o direito à restituição do bem alienado fiduciariamente, na hipótese de falência do devedor fiduciante (art. 7o do Decreto-Lei n. 911/1969).

Portanto, se não integra os créditos ajustados dentro do processo de recuperação judicial, os mesmos são extra-concursais e não impedem o deferimento da liminar de busca e apreensão.

E, por outro lado, privando a instituição financeira de cumprir o que foi estabelecido no contrato, aguardando indefinidamente, o desenrolar da questão, com os bens junto ao devedor fiduciário, com certeza, quando superada esta questão e os bens forem apreendidos, por força do contrato em questão, com certeza, serão meras sucatas, aspectos que não podem ser desconsiderados.

Por fim, ressalto que a questão da essencialidade dos bens e manutenção da pretensa recuperanda na posse, deverá ser tratada nos autos do próprio processo de recuperação judicial, razão pela qual deixo de incursionar no ponto para não incorrer em supressão de instância.

Com estas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, de forma monocrática, NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Como se vê, nã
o obstante os hercúleos esforços da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

Senão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os arts. 13, 15, 41, § 2o, e 83 da Lei 11.101/2005, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). 3. Considerando que o v. acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre, pela alínea c do permissivo constitucional, esbarra na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp No 912.237/SP (2016/0112382-9), Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/06/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005" (AgInt no REsp 1.641.175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/06/2020, DJe de 04/06/2020). 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1456082/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)

E ainda dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES RETIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA - CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS - TRAVA BANCÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3o, DA LEI No 11.101/05 – NÃO SUJEIÇÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CARÁTER EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA ESSENCIALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação, tampouco a medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005). 3. Na hipótese dos autos o juízo do soerguimento já decidiu sobre o caráter extraconcursal das dívidas da empresa recuperanda garantidas por alienação fiduciária. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no CC 145.379/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017).” (TJ-MT, RAI no 1011162-94.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO QUE REJEITOU A PRETENSÃO - INCONFORMISMO DAS DEVEDORAS - NÃO ACOLHIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - EM REGRA, A OPÇÃO DO CREDOR PELA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NÃO CARACTERIZA, DE MODO AUTOMÁTICO, RENÚNCIA ÀS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS VINCULADAS AOS TÍTULOS EXECUTIVOS - PRECEDENTE DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA JULGADORA - Os elementos de convicção não indicam que o credor abdicou das garantias ao propor a execução de título extrajudicial contra as recuperandas e devedores solidários, antes do pedido de recuperação - Seja pela alienação fiduciária dos bens imóveis, seja pela condição de proprietário fiduciário de direitos creditícios, o crédito não se submete à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05 e desde que não haja execução de bens distintos das garantias - Decisão mantida - Recurso desprovido, com observações.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2104505-13.2020.8.26.0000, Relator(a): Grava Brazil, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do julgamento: 29/09/2020, Data de publicação: 01/10/2020)

No caso dos autos, é possível constatar que as operações arroladas nas cédulas de crédito bancário contém cláusula expressa de garantia de alienação fiduciária e, portanto, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Por fim, a questão da essencialidade dos bens e manutenção da pretensa recuperanda na posse destes, deverá ser tratada nos autos do próprio processo de recuperação judicial.

Tendo em vista que não houve qualquer deliberação na instância singela acerca da alegada essencialidade, resta impossibilitada a incursão no ponto, a fim de não incorrer em supressão de instância.

Assim, em que pese os ponderáveis argumentos trazidos pela parte agravante, é de ser desprovido o Agravo Interno.

Pelo exposto,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021